Tribunal: TJMT
Processo: 1065633-52.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065633-52.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE PINHEIRO PERRI - CPF: 011.380.131-96 (RECORRENTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), THAYNARA ROMERO RODRIGUES SAMPAIO - CPF: 001.840.281-08 (RECORRENTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), SOCIETE AIR FRANCE - CNPJ: 33.013.988/0022-07 (RECORRIDO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), SOCIETE AIR FRANCE - CNPJ: 33.013.988/0022-07 (RECORRENTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE PINHEIRO PERRI - CPF: 011.380.131-96 (RECORRIDO), THAYNARA ROMERO RODRIGUES SAMPAIO - CPF: 001.840.281-08 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1065633-52.2023.8.11.0001

Polo Ativo

THAYNARA ROMERO RODRIGUES SAMPAIO

Polo Passivo

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e outros (2)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI N. 9.099/1995)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ATRASO DE VOO. RESPONSABILIZAÇÃO RESTRITA À OPERADORA DO TRECHO ATRASADO. ACORDO CELEBRADO ENTRE A PARTE AUTORA E A CORRÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 844, §3°, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado interposto por
THAYNARA ROMERO RODRIGUES SAMPAIO
contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização contra a
GOL Linhas Aéreas Inteligentes AS
, tendo como fundamento o fato de o trecho que gerou o atraso ser operado pela empresa
Air France
(i) e reparação do dano pela corré em acordo homologado entre as partes (ii).

2.

Tal como pontuado na origem, as provas evidenciam que o atraso de dez horas se deu no trecho internacional, operado pela empresa Air France, que, por sua vez, firmou acordo com a parte autora/recorrente, devidamente homologado nos autos (R$ 7.941,00).

3.

A transação por um dos obrigados extingue a obrigação, tendo em vista que reflete nos demais codevedores (outro demandado), considerando que o pedido é único para todos os reclamados, ou seja, engloba a causa de pedir exposta. A solidariedade invocada afasta a indenização com relação à corré, na forma do artigo 844, § 3o, do Código Civil: “
Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores
”.

4.

Embora a parte recorrente aduza que foi a empresa que ensejou o transtorno do cancelamento do voo, o fato é que o próprio acordo firmado autoriza a manutenção da sentença, pois o dano já foi reparado pela outra demandada, como frisado pelo juízo
a quo
: “
considerando que inexiste nos autos qualquer demonstração de ato ilícito praticado pela parte reclamada GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A, não há que se falar em qualquer defeito na prestação do serviço a ensejar a reparação do dano material e moral pleiteado na exordial, o qual, registra-se, já foi reparado pela promovida Societe Air France
”.

5.

Nesse sentido, assinalam julgados nesta Turma Recursal, inclusive da 2a turma: TR-MT, N.U 1040790-91.2021.8.11.0001, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023; N.U 1008004-80.2021.8.11.0037, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023; N.U 1003512-92.2021.8.11.0086, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2023, Publicado no DJE 06/03/2023.

6.

A parte recorrente não trouxe elemento apto a desconstituir o resultado da improcedência.

7.

Sentença mantida incólume e a súmula do julgamento servirá de acórdão, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em virtude do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024